Tribunal: TJSP
Processo: 1046856-52.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE DE VERBAS. ADVOGADO COLABORADOR. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DE UMA DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO (ART. 5o, III, DA RESOLUÇÃO No 623/2013). RECURSO NÃO CONHECIDO.